Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700727-57.2021.8.07.0018 APELANTE: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD APELADO: WILON WANDER LOPES, SERGIO ANTONINO FONSECA, FRANCISCO CARLOS CHEMELLO FAVIERO, FLAVIO AUGUSTO FONSECA, GERALDO INACIO PATRIOTA, SIMONE FORTES LEITE, KARLA MAYARA MEDEIROS LOPES, LAIRSON RODRIGUES BUENO, JOSE INACIO SOBRINHO, ANA KAROLINE ROMERO BORBA, ELIZARDA PAULINO SILVA, FERNANDO DA SILVA SANTOS, HELIANE DE OLIVEIRA LUDOVINO, JOSE CARLOS SENTO SE SANTANA, KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES, NADIM TANNOUS EL MADI, RENAULD CAMPOS LIMA, RUBENS TAVARES E SOUSA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A demanda objetiva a ocupação do Centro Administrativo do Distrito Federal/CADF pelo DF, a fim de que assuma a responsabilidade pela gestão do empreendimento. Após a interposição do apelo contra a sentença de improcedência (id 32564236) e respectivas contrarrazões (id 32564246), o DF anulou administrativamente o contrato de parceria público-privada firmado para construção, operação e manutenção do CADF, conforme publicação no DODF do dia 04/05/22. Assim, manifestem-se as partes, justificadamente, sobre eventual persistência do interesse processual. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator